Tribunal: STF
Processo: RE 1026772
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DA REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VAGAS. INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM HOSPITAL PARTICULAR. CARACTERIZAÇÃO DA OMISSÃO ESTATAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS CUSTOS DA INTERNAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO.



    1. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, custeando, quando inexistente leito hospitalar na rede pública, o tratamento em hospital particular. 



    2. Apelação Cível provida.” (Doc. 4, p. 2) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Distrito Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, 37, caput, e 196 da Constituição da República. Sustenta que não tem a obrigação de arcar com as “despesas de internação promovida por exclusiva vontade da autora, mas, se for reconhecida a sua responsabilidade, o custeio das despesas hospitalares deve-se a partir da data da efetiva inserção da autora na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH” (Doc. 6, p. 2). Aduz que o acórdão recorrido “não homenageou definitivamente o princípio da igualdade, que impõe, como se viu, a necessidade de tratamento isonômico de todos perante a lei, vedada a elevação de determinado particular a uma condição especial, diferenciada daquela peculiar aos demais, justamente o que se deu no caso, tendo em vista a situação da demandante comparada com aquela conferida aos outros pacientes do SUS” (Doc. 6, p. 4). Assevera que “não pode ser compelido a praticar ato administrativo - prestar assistência à saúde - em caráter individualizado, no interesse exclusivo do demandante, visto que o ato deve ter interesse público, e não ser praticado visando ao interesse individual” (Doc. 6, p. 4). Argumenta que “há todo um sistema de classificação de risco e prioridade estabelecido pelas autoridades públicas da saúde para o atendimento das demandas dos pacientes, parâmetros que tiveram de ser alterados em face da extemporânea decisão judicial que determinou o atendimento da pretensão individual da autora” (Doc. 6, p. 5). Salienta que “há clara ingerência do Poder Judiciário, nesse ponto, em área sujeita ao juízo discricionário administrativo, pois cabe ao gestor da saúde, e somente a ele, definir as prioridades de implementação das políticas da sua área, desde que se considere o poder discricionário na sua acepção clássica, que é a de possibilitar ao administrador público a prática de atos administrativos com a liberdade de escolha de sua conveniência. oportunidade e conteúdo” (Doc. 6, p. 5). Requer, ao final, o provimento do recurso para “reformar o acórdão recorrido e declarar a violação aos arts. 5º, caput, 37, caput e 196, todos da Constituição Federal, ficando exonerado o Distrito Federal, em consequência, da obrigação de conferir tratamento privilegiado à pretensão da autora, que visa ao custeio das despesas hospitalares, que contraiu junto a hospital particular” (Doc. 6, p. 6). 



    André Luis Mendes e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 7, p. 3-11).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 8).



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 6 (Doc. 10).



    A Presidência do Tribunal a quo determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte, por vislumbrar particularidade que distinguiria a espécie do referido recurso-paradigma (Doc. 13, p. 2).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Conceição de Maria Mendes Ferreira contra o Distrito Federal objetivando a sua inscrição na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH , a fim de se transferir para leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI da rede pública e/ou a sua manutenção no leito de unidade particular, às expensas do ente público (Doc. 1, p. 22).



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado pela autora (Doc. 3, p. 44-65).



    A 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta pela autora para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, no Hospital Maria Auxiliadora, no período de 02 a 09/09/2012 (Doc. 4). 



    In casu, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Na hipótese, em tela, a autora, ora substituída, era assistida pela Defensoria Pública, com declaração de hipossuficiência dada pelo seu representante legal às fls. 34/35, o que demonstra que não ter condições de arcar com a internação em um hospital particular. 



    Os relatórios médicos de fls.15/17, deixam claro o risco de morte que corria a autora caso não fosse internada em UTI com serviço de hemodinâmica, in verbis: 



    ‘Paciente CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES FERREIRA, do sexo feminino, com idade de 60 anos, deu entrada nesta UTI às 18:28 horas do dia 02 de Setembro de 2012, proveniente do pronto-atendimento deste nosocômio, com diagnóstico de Infarto Agudo no Miocárdio com supra de segmento S-T em DII, DI11 e aVF (IAM de parede inferior Killip I).



    Paciente previamente hipertensa e diabética, relatando quadro de desconforto epigástrico iniciada por volta das 20:00 horas do dia anterior à internação. Evoluiu com piora do quadro, com dor torácica típica - tipo A -, associado à dispnéia e também relatava, concomitantemente, náuseas e vômitos. Procurou atendimento médico via pronto-atendimento deste hospital, onde foi realizado eletrocardiograma às 17:02 horas, evidenciando supra-desnível de segmento S-T em DII, DIII e aVF. Realizado enzimas cardíacas, as quais vieram positivas (Mioglobina de 1.150 ng/mL, CK-MB de 154,3 ng/mL e troponina I <0,01 mcg/L). Paciente foi medicada com conduta inicial para síndrome coronariana aguda, apresentava-se em estado grave, hipotensa, dispnéica (sem estertoração em campos pulmonares), sudoréica e apresentando vômitos, então foi transferida à Unidade de Terapia Intensiva Adulto em caráter emergencial para monitorização cardíaca continua e seguimento no tratamento.



    Em avaliação atual, na UTI, paciente permanece em estado grave, porém hemodinamicamente estável. No momento negando queixas ágicas, negando quadro de síncope e não apresentando arritmias em monitor cardíaco. Relata melhora do quadro de náuseas. Mantém dispnéia 1+/4+ com suporte de oxigênio em alto fluxo sob máscara facial e mantendo regular Sat02 periférica.



    No Hospital Maria Auxiliadora, não dispomos de serviço de hemodinâmica. Solicitações de transferência para serviço com suporte cardiológico estão em andamento.



    Paciente permanece com necessidade de internação em unidade com suporte intensivo.’



    Diante da ausência de vagas de UTI nos leitos da rede pública de saúde e da comprovação de falta de recursos financeiros da autora para arcar com a internação em hospital particular, entendo que o Poder Público deve ser responsabilizado pelos custos da internação em hospitais da rede particular.” (Doc. 4, p. 8-9, destaquei) 



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da omissão do Distrito Federal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por oportuno, colaciono o seguinte acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, in litteris:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.428.128-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 20/06/2023)



    Nesse sentido, também foram as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes, em que o Distrito Federal também foi parte: RE 1.390.164, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/08/2022; ARE 1.491.977, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 03/06/2024; e AI 816.792, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 06/03/2025. 



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente